Tribunal: STF
Processo: ARE 1421561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PENHORA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DO CRÉDITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “Agravo de Instrumento - Anulatória de Escritura Pública - Cumprimento de sentença - Deferimento de penhora de precatório - Admissibilidade - Valores relativos a diferenças salariais pretéritas que perderam seu caráter alimentar -Execução que se refere à verba sucumbencial dotada de natureza alimentar - Exceção à impenhorabilidade - Aplicação do §2º do artigo 833 do CPC - Agravo não provido.”  (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na a. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXVI e § 2º, 7º, inc. X, e 100, § 1º, da Constituição da República, e contrariedade ao Tema RG nº 361, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Discorre sobre a natureza alimentar do crédito que lhe é devido, sustentando a impossibilidade da penhora deferida. Caso assim não se entenda, requer a redução do bloqueio a 30% do valor do precatório. (e-doc. 13).  



     É o relatório.    



Análise  



     4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos, consubstanciados em legislação infraconstitucional.



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 698.506-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/10/2008, p. 12/12/2008; grifos nossos).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 763.295-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 19/09/2011; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Eventual superação de decisão mediante a qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria impõe a avaliação dos fatos e das provas dos autos bem assim da interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.304.286-ED-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).



    “ Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penhora de Precatório. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 829.291-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes Segunda Turma, j. 08/02/2011, p. 25/02/2011; grifos nossos). 



    7. Em conclusão, verifica-se que para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário perscrutar a legislação infraconstitucional e realizar o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator